Tribunal: TJSP
Processo: 2069975-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente do paciente, por idêntica conduta, justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente do paciente, por idêntica conduta, justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069975-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante ANA
CAROLINA MENDES DE ABREU e Paciente LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069975-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830
1
HABEAS CORPUS No 2069975-80.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ANA CAROLINA MENDES DE ABREU
PACIENTE:
LUIZ GUSTAVO RODRIGUES MOURA
COMARCA DE TAUBATÉ PLANTÃO JUDICIÁRIO
(PROCESSO No 1500177-78.2020.8.26.0618)
VOTO No 33.830
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
convertida em preventiva Pedido de revogação Descabimento
Decisão devidamente fundamentada
A gravidade concreta da
conduta e a condição de renitente do paciente, por idêntica conduta,
justificam a necessidade da prisão cautelar
Presentes os
requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo
Penal Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
Meio impróprio para análise de prova Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
A advogada Ana Carolina Mendes de Abreu
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de LUIZ GUSTAVO RODRIGUES MOURA, por entrever
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da comarca de Taubaté.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, em 19 de fevereiro de 2020, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados nos artigos
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e teve a prisão
convertida em preventiva.
Alega, no entanto, que não estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069975-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830
2
requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas quaisquer
das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afiança que o fundamento do processo penal é a
tutela da liberdade jurídica do ser humano, consubstanciando-se, antes
de mais nada, em um instrumento da liberdade que surge como
complemento dos direitos e garantias individuais, impondo limites à
atuação estatal, em cumprimento do seu dever de prestar jurisdição.
Afirma, ainda, ausência de lastro probatório para
a manutenção da prisão e que se trata de paciente primário e de bons
antecedentes, que não ostenta personalidade antissocial ou contrária às
regras.
Assegura, por fim, a suficiência das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
Requer, assim, a revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 22/25).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 29/31, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069975-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830
3
extrema gravidade (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico),
um deles equiparado a hediondo, e que está atormentando e deixando em
pânico a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta
à ordem pública, porquanto, em tese, surpreendido na posse de elevada
quantidade de entorpecentes (840,89g de cocaína, 13,76g de crack,
1,23g de maconha, 1,04g de cocaína e 0,09g de crack fls. 61/64 e
196/199, dos autos de origem), o que não o qualifica como um traficante
de pequeno porte.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento,
o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls. 111/115, dos autos de
origem).
De outra parte, o crime em apreço está no rol
daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva e se trata, ao que
tudo indica, de paciente renitente por idêntica conduta (Proc. no
1500902-04.2019.8.26.0618 Vara Criminal de Pindamonhangaba fls.
209/210, dos autos de origem), o que autoriza a manutenção da custódia
cautelar, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em
tese perpetrada e persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares
diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11).
Assim, de fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069975-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830
4
sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a existência
de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a privação cautelar
da liberdade individual do paciente, no intuito de obstar a prática de
novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo
Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando
de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário e não registrar
antecedentes criminais ou, ainda, militar o princípio da presunção de
inocência, tem o condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de
responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069975-80.2020.8.26.0000 -Voto no 33.830
5
Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o, II, da
Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a proibição
da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não da expressão
suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem modificação da norma
proibitiva de concessão de liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, permanece vedada aos presos em flagrante.
Os
demais
pontos
abordados
na
presente
impetração não podem ser analisados neste momento, não só porque
meramente hipotéticos, mas, também, porque o habeas corpus tem
cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça à liberdade de
locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a um direito
líquido e certo do paciente, cuja existência independa do exame e
valoração de provas, o que, à evidência, não é a hipótese dos autos.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do
paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser
reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator